Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. DISTINÇÃO TEMA 1085.
1. O direito contratual orienta-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória, proibição à onerosidade excessiva, consensualismo, boa-fé objetiva, além das normas específicas que regem a matéria.
2. A cláusula de irrevogabilidade não resulta em prestação desproporcional ou vulnera quaisquer das garantias e direitos assegurados ao consumidor. Isso porque o contrato foi livremente pactuado, existem inúmeras outras instituições financeiras com as quais o apelado poderia ter buscado crédito, mas livremente optou por contratar o empréstimo com o apelante, com cláusula de irrevogabilidade da autorização do débito em conta, o que garantiu taxa de juros mais atrativa.
3. Observa-se que o Tema 1085 não abordou a existência da cláusula de irrevogabilidade, de forma que a situação analisada é distinta, razão pela qual a tese firmada é inaplicável.
4. Deu-se provimento ao recurso.